Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-75.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA E PÚBLICA. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. NÃO EXERCÍCIO DA CURATELA PELA COMPANHEIRA. ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As regras previstas no art. 1° da Lei n. 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1.723 do Código Civil, enunciam que é reconhecida como união estável a convivência contínua e duradoura, pública, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível, para a sua caracterização, a presença do elemento subjetivo, que é o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência dos impedimentos matrimonias.
2. A intenção de constituir família (animus familiae) deve ser analisada de modo casuístico, diante da conjunção das provas constantes dos autos e os requisitos previstos na lei.
3. O art. 1.775 do Código Civil, que trata do rol de legitimados a exercerem o encargo de curador, não possui caráter absoluto, pois a ordem ali estabelecida pode ser alterada, em observância ao melhor interesse do curatelado, não sendo este um elemento determinante para a comprovação da união estável.
4. Os documentos acostados aos autos demonstram o relacionamento entre a autora e o falecido, a exemplo de fotografias tiradas em momentos festivos, no período indicado e documentos em que a autora inclui o falecido como dependente, bem como comprovantes em que o de cujus indica como local de sua residência o endereço da autora e faturas de cartão de crédito de conta conjunta. Outrossim, a prova testemunhal se conclui a existência da união estável, pois as testemunhas confirmam que a relação entre a apelada e o de cujus era tida como entidade familiar.
5. Recurso conhecido e desprovido.